Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0706880-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: CHARLES GOMES CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Vistos, etc. CHARLES GOMES CUNHA impetrou o presente Habeas Corpus com pedido de liminar em virtude de decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe no 0744276-94.2019.8.07.0016 - Execução de Título Extrajudicial, pela qual o Juiz ordenou a apreensão do seu passaporte, bem como, a suspensão da sua CNH, com base no art. 139, IV, do CPC/2015. O paciente argumenta que a sofre nítida violência e coação de sua liberdade, por abuso de poder. Sustenta que não há suporte legal e proporcionalidade da medida, a apreensão do passaporte e suspensão de CNH, como medida para forçar a execução de título extrajudicial é manifestamente desproporcional e extrapolam os limites da razoabilidade. Sustenta que há decisão diverge da jurisprudência do TJDFT, sendo a medida coercitiva adotada pela Autoridade coatora que se revela abusiva e que extrapola os limites e princípios basilares da execução civil, de modo que deve ser recebido o presente HC, com o imediato provimento do pedido para a manutenção da sua Carteira Nacional de Habilitação. Requer que seja concedida a ordem a fim de desconstituir a medida executiva consistente na apreensão do passaporte e na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do paciente, oficiando-se imediatamente ao juízo de primeiro grau, autoridade impetrada. É o relatório. Decido. A via do “Habeas Corpus” constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação narrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal e por importar em inaceitável e injusta violação ao "status libertatis". Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade da alegação da existência de coação ilegal à liberdade de ir e vir do paciente. Ressalte-se que, de acordo com a nova sistemática adotada pelo CPC/2015, o juiz pode deferir medidas excepcionais a fim assegurar o cumprimento de ordem judicial, na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015. Assim, a medida executiva atípica, de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do Passaporte, adotada pelo juízo de origem, a toda evidência, não importa restrição de liberdade, uma vez que o indivíduo pode se locomover por outros meios, revelando ser incabível a impetração do Habeas Corpus para essa finalidade, de acordo com os seguintes precedentes jurisprudenciais: STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655. Ademais, ainda que se alegue que a CNH constitui documento necessário e fundamental à locomoção do paciente, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a retenção da CNH tem potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza. (RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018). Portanto, o Habeas Corpus não pode ser utilizado como supedâneo de recurso (HC 411.519/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO), sendo esta a clara intenção do impetrante, ao utilizar-se de forma inadequada desse remédio constitucional para tentar reverter a decisão que determinou a apreensão do seu Passaporte e a suspensão da sua CNH, uma vez que inexiste situação de dano efetivo ou de risco potencial de ameaça de constrangimento, do direito de ir e vir do impetrante e paciente. Desse modo, por não restar configurada qualquer violação à liberdade do paciente, indefiro o pedido liminar do presente Habeas Corpus. Comunique-se à autoridade coautora para que se manifeste em 5 (cinco) dias. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito Relator Eventual